Tribunal: TJBA
Processo: 8009630-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009630-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FABIANE SANTOS DE CARVALHO Advogado(s): RENAN SAMPAIO DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CASSAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÕES COMETIDAS NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 265 DO CTB C/C ART. 5º, LV DA CF/88. INTELIGÊNCIA DO ART. 265 DO CTB C/C ART. 5º, LV DA CF/88. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009630-55.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FABIANE SANTOS DE CARVALHO e como agravada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.